Tribunal: TJSP
Processo: 2139502-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
Descumprimento da tutela de urgência. Imposição de multa, nos autos do cumprimento provisório, no valor de R$ 30.000,00. Correta a ordem para imediato depósito da importância devida. Apresentação de apólice de seguro. Garantia ofertada que não corresponde ao seu pagamento, sendo somente esse o que interessa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
Descumprimento da tutela de urgência. Imposição de multa, nos autos do cumprimento provisório, no valor de R$ 30.000,00. Correta a ordem para imediato depósito da importância devida. Apresentação de apólice de seguro. Garantia ofertada que não corresponde ao seu pagamento, sendo somente esse o que interessa na fase de cumprimento de sentença. Cuidando-se de execução de título provisório, a multa está submetida ao disposto no artigo 537, par. 3o, do CPC, não havendo que se falar em caução. Precedente da Câmara.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.